Tribunal: TJBA
Processo: 8014648-25.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: Embargos de Declaração em Apelação Cível n. 8014648-25.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível EMBARGANTE: G3OP - G3 OPERATIONAL HOLDING LTDA e outros Advogado(s): RILKER RAINER PEREIRA BOTELHO, MAYARA BRITO DE CASTRO EMBARGADA: JESSICA SANTOS SILVA MONTEIRO Advogado(s):KEISE INGRID VALVERDE DA SILVA PITTA ACORDÃO Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE - ART. 1.022 DO CPC. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE E CLARA. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração contra decisão colegiada que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar resolvido o negócio jurídico, condenando as requeridas à devolução simples das quantias indevidamente adimplidas e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (-). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) existe omissão quanto à ausência de análise sobre o pedido de condenação em litigância de má-fé e sobre o pedido contraposto; (ii) houve contradição na apreciação das provas dos autos; e (iii) há obscuridade/erro material nos valores de condenação. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. 4. Inexiste omissão alegada, pois a sentença rejeitou expressamente o pedido de condenação em litigância de má-fé e de multa contratual, tendo o acórdão mantido integralmente seus termos. 5. Não se verifica contradição, considerando que o acórdão examinou minuciosamente o conjunto probatório, reconhecendo a ocorrência de publicidade enganosa, inadequação na prestação dos serviços e presença de cláusulas abusivas, evidenciando o descumprimento do dever de informação. 6. Constatando-se que o julgado colegiado abordou de modo claro e expresso os pontos em que o recorrente aduziu haver vício, impõe-se a rejeição dos aclaratórios, a teor do quanto previsto no art. 1.022 do CPC. IV. Dispositivo 7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 343, 373, II, 931 e 1.022, I, II e III; CDC, arts. 6º, III, 14, 31, 37 e 51, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.990.635/MT, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 13.05.2024; STJ, REsp 1.298.407/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 23.05.2012; STJ, Súmula 362. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração, nos autos da Apelação n. 8014648-25.2023.8.05.0001, em que figuram como embargantes G3OP - G3 OPERATIONAL HOLDING LTDA e NG3 SALVADOR CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS e, como embargado(a), JESSICA SANTOS SILVA MONTEIRO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto da relatora. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça